Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. CONSTRUÇÃO. NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE. IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NATUREZA PESSOAL.
1. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
2. As ações que se assentam em relação obrigacional, ainda que versem sobre imóveis, são de natureza pessoal, e não real, não havendo necessidade de citação de ambos os cônjuges.
3. Negou-se provimento à apelação.